Tribunal: TJDFT
Processo: 0740604-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0740604-92.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAIME TELES DA CRUZ AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E S P A C H O Vistos, Analisando as razões recursais de ID 19763210 nota-se que a peça processual, em tese, não está completa, pois, ao que parece o texto foi interrompido com prints de tela do computador que, em princípio, não fazem qualquer sentido e ainda impedem a compreensão completa dos pedidos formulados. Registro, ainda, que não consta o nome do advogado subscritor da peça processual, o que inviabiliza verificar a regularidade da representação processual. Desse modo, intime-se o agravante para consertar a peça processual ou esclarecer se os pedidos estão completos e/ou qual o sentido da postagem dos prints de tela do computador no lugar dos pedidos, bem como esclarecer a ausência da indicação do nome do advogado subscritor, no prazo de 05 (cinco) dias. Publique-se. Intime-se. Brasília, 23 de setembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator